Tribunal: TJPA
Processo: 0806392-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806392-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA MARIA DOS SANTOS AGUIAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806392-53.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: REGINA MARIA DOS SANTOS AGUIAR.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IRITUIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DE PROCESSOS CONTRA O MESMO RÉU, COM A MESMA CAUSA DE PEDIR, INTERPOSTOS PELO MESMO PATRONO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO -
VÍNCULOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE DEMANDA SITUAÇÕES FÁTICAS, CONTRATOS, PERÍODOS E VALORES DIVERSOS - A REUNIÃO DOS FEITOS, NO PRESENTE CASO, APRESENTA-SE COMO UMA FACULDADE DAS PARTES, NÃO PODENDO SER IMPOSTA PELO MAGISTRADO COMO CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - A DECISÃO AGRAVADA VIOLA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, A INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO DE AÇÃO – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO PARA QUE SEJA DADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806392-53.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: REGINA MARIA DOS SANTOS AGUIAR.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IRITUIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
REGINA MARIA DOS SANTOS AGUIAR
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE IRITUIA.

Narra agravante que ingressou com Ação de Cobrança c/c de Indenização por Danos Morais, pleiteando: “
a) Declaração de Nulidade dos Contratos Temporários; b) Condenação do réu ao pagamento do adicional de tempo de serviço c) Condenação do Réu ao pagamento e depósito do FGTS da parte autora; d) pagamento de férias vencidas e não gozadas e do
Terço Constitucional; e) Condenação do réu ao pagamento de gratificação do magistério; f) A condenação para que pague a verba referente Hora De Trabalho Pedagógico HTP/Hora Atividade (20%); g) Pagamento do salário retido e 13º de dezembro de 2020;
i) Danos morais; j) Pagamento de custas de honorários de sucumbência.”

Segue narrando que em decisão proferida nos autos em referência, o Magistrado a quo determinou a emenda da inicial para incluir os demais autores de ações de cobrança, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento de todas as petições iniciais, além de determinar que os patronos, após a emenda, desistam das demais 23 ações.

A agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão, para que fosse determinada a conexão das demandas ou invés de desistência de ações e emenda para reunir as demais ações, visto que tal reunião poderá resultar em prejuízo para as partes demandantes.

O Magistrado
a quo
não acolheu o pedido de reconsideração e manteve a decisão que determinou a reunião das ações, através de emenda à inicial.

No presente recurso, a agravante alega que a inicial preenche os requisitos obrigatórios e estruturais suficientes para inaugurar a ação, portanto, não há causa que justifique a determinação de emenda ou indeferimento da inicial.

Alega o Agravante que mesmo que as outras ações tenham a mesma classe: ação de cobrança pleiteando direitos de verbas de relação de trabalho temporário contra o mesmo empregador, possuem pedidos individualizados, verbas individualizadas, contratos distintos, períodos e vínculo de trabalho distintos, com trabalhadores de funções distintas, portanto cada caso, possui sus características peculiares.

Afirma que a emenda da inicial para incluir vários autores, causaria verdadeiros tumulto processual, considerando que cada autor tem sua peculiaridade, o que comprometeria a rápida solução da lide, dificultando a defesa, a instrução e futuramente o cumprimento de sentença.

Destaca que “
a relação do trabalho é individual, a comprovação da atividade profissional e o vínculo é individual de cada autor, cada qual terá que comprovar os fatos que alegam desta feita, mesmo que houvesse conexão em reunião dos processos, isso não altera o rito de todos os autores que terão que comprovar os fatos
alegados
.”

Assim, pugna a agravante pela continuidade e apreciação do processo nº. 0800698-
68.2022.8.14.0023 e das demais ações de cobrança de forma individualizada em respeito aos princípios do devido processo legal.

A final requereu:

“a) O recebimento do presente recurso tido como tempestivo;

b) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal;

c) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, requer a Agravante, o acolhimento em sua integralidade do pedido liminar, para que o juízo de origem se abstenha de extinguir o processo em razão do não atendimento dos
pedidos por ele solicitado, que equivocadamente determinou, que os patronos centralizasse “as dezenas de ações contra o mesmo réu em uma única petição,
em forma de tópicos, alfabéticos ou numéricos, a partir do fato que enseja o
pedido de cada autor, no prazo de 15 (dias)” (Decisão em Id.: 89879935), além
de determinar que os patronos, após a emenda, DESISTISSEM das demais
“23 (vinte e três) ações remanescentes e permanecendo tão somente a demanda
emendada” (Decisão em Id nº 84613809), até decisão final do presente Agravo de Instrumento;
d) A reforma da decisão agravada, para fins de que não seja a ação Emendada para
formar processo uno com outras ações, mas que o PROCESSO: 0800698- 68.2022.8.14.0023 seja julgado individualmente, dando CONHECIMENTO e PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, confirmando a decisão liminar,
pelos motivos expostos no corpo de recurso.

Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo. Id. 13780202.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id 14707809.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806392-53.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: REGINA MARIA DOS SANTOS AGUIAR.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IRITUIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou revogação da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, o Magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a emenda da inicial da Ação de Cobrança, em razão da existência de outras ações também contra o Município de Irituia, a respeito de verbas trabalhistas de diversos servidores que possuem como patrono o mesmo advogado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ao analisar os autos, não verifico razão para indeferimento da petição inicial, posto que não há obrigatoriedade de reunião dos processos, no presente caso, tendo em vista que apesar de serem demandas contra o mesmo polo passivo e, possivelmente, mesma causa de pedir, são situações que demandam análises individualizadas de cada caso, portanto, não resta configurado o litisconsórcio necessário.

O art. 113 do CPC quando trata de litisconsórcio facultativo dispõe:

Art. 113.
Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I
- entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II
- entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III
- ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Como visto não há configuração de obrigatoriedade de reunião dos feitos, que pudesse ensejar a determinação de emenda da inicial, especialmente, considerando que se trata de vínculos jurídicos diversos, que demanda situações fáticas, contratos, períodos e valores diversos.

Portanto, a reunião dos feitos, no presente caso, apresenta-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição de prosseguimento da ação.

A decisão agravada acaba por violar princípios como o devido processo legal, a inafastabilidade do controle jurisdicional, a razoável duração do processo, bem como o direito de ação.

O direito de Ação,
é o próprio direito de pedir a tutela jurisdicional, de solicitar ao Estado-Juiz o exercício do poder jurisdicional
. Enquanto que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Assim, diante da plausividade do direito invocado pela agravante, entendo que a decisão agravada merece ser reformada, para que o feita siga seu tramite processual.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada proferida pelo Magistrado
a quo,
e determinar o regular prosseguimento do processo principal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023